Tribunal: TJPA
Processo: 0821489-59.2024.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SINDICÂNCIA (1308) - 0821489-59.2024.8.14.0000

SINDICANTE: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

SINDICADO: ERICHSON ALVES PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO DE 1º GRAU. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO, EM TESE, ÀS NORMAS DO ART.
35, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79 – LOMAN E ART. 20 DO
CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. MAGISTRADO QUE DEIXOU DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A CONCRETIZAÇÃO DA ORDEM EXARADA PELO ÓRGÃO CORRECIONAL. PARALISAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR TEMPO DESARRAZOADO. ATO DO MAGISTRADO QUE CONTRIBUIU PARA A PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO ATO PRATICADO PELA CARTORÁRIA.
ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, SEM O AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pela abertura do PAD - Processo Administrativo Disciplinar, sem afastamento do magistrado
,
nos termos do voto do relator.

4ª Sessão Ordinária – Tribunal Pleno, aos dias vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Sindicância instaurada por meio da Portaria n.º 118/2023-CGJ, de 21/08/2023 (Num. 3224307 – Pág. 1), de lavra do deste Corregedor-Geral de Justiça deste TJ/PA, objetivando apurar os fatos relatados nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n.º 0000859-28.2023.2.00.0814, em razão de supostas irregularidades praticadas pelo magistrado
ERICHSON ALVES PINTO
, Juiz de Direito titular da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que não constituiu a comissão nem promoveu a apuração dos fatos atribuídos à Oficial, conforme lhe foi delegado por este órgão correicional por meio da Portaria nº 013/2020-CJCI (Num. 3379783 - Pág. 59 a 62).

A presente Sindicância teve origem nos autos do PAD n° 0000859-28.2020.2.00.0814, em que foi verificado que o M.M. Juiz de Direito Erichson Alves Pinto, Juiz Corregedor Permanente da Comarca Irituia/PA, ora sindicado, teria praticado suposta falta em deveres funcionais, eis que deixou passar 03 (três) anos de tramitação do referido PAD, com sucessivas prorrogações de prazo, sem dar cumprimento aos termos da Portaria n° 13/2020-CJCI.

Com a determinação de instauração da sindicância administrativa, foram iniciados os trabalhos de apuração da suposta irregularidade atribuída ao Magistrado, em 25/08/2022, pela Comissão Sindicante composta pelos servidores Rosymary Neves Teixeira (Secretária), matrícula 42680 e Paulo Sérgio Oliveira, matrícula 25062 (suplente), sob o comando da Presidente da Comissão, Dra.
Ana Angélica Abdulmassih Olegário
, conforme Ata de Instalação de Num. 3291226 – Pág. 1/2.

Nesta Ata de Instalação, deliberou-se, em reunião, pela notificação do juiz sindicado, para ciência da instauração do procedimento, nos termos da Resolução CNJ n.º 135, concedido o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação e indicação das provas que pretendia produzir, com juntada de documentos e rol de testemunhas, caso entendesse necessário.

Em 30/08/2023, o Magistrado sindicado apresentou defesa escrita (Num. 3311127 – Pág. 1/3) refutando os fatos trazidos nos autos, requerendo a improcedência e arquivamento do procedimento, sob o argumento de que o relatório final já havia sido juntado naqueles autos 03 (três) dias após sua intimação e, portanto, dentro do prazo estabelecido. Esclareceu que desde que assumiu a comarca de Irituia/PA a unidade apresentou melhores índices, atingindo as metas anuais, em sua maioria.

Após, a Comissão disciplinar determinou a juntada: (1) da cópia integral do processo n° 0000859-28.2020.2.00.0814; (2) da certidão de objeto e pé do referido expediente e, ainda; (3) solicitou informações sobre os afastamentos do magistrado sindicado no período de fevereiro de 2019 até junho de 2023 (Num. 3320214 – Pág. 1).

Em cumprimento a ordem exarada, foram juntados a esses autos a íntegra do processo disciplinar referido pela comissão e a certidão de Id. Num. 3390383 – Pág. 2/4, indicando ocorrências do PAD n° 0000859-28.2020.2.00.0814, dentre os quais destacam-se:

20/02/2020

Desa. Diracy instaurou o PAD e delegou poderes ao Juiz Diretor do Fórum de Irituia
à
Portaria n° 013/2020-CJCI

18/03/2021

Secretaria certificou que não houve apresentação do relatório conclusivo

20/09/2021

Desa. Rosileide solicitou informações ao Juiz

23/09/2021

Juiz pediu prorrogação de prazo

24/09/2021

Desa. Rosileide concedeu o prazo de 60 dias

18/01/2022

Desa. Rosileide solicitou informações ao Juiz

04/02/2022

Juiz pediu prorrogação de prazo por 120 dias

10/02/2022

Desa. Rosileide redesignou a comissão processante

21/07/2022

Desa. Rosileide pediu que o juiz apresentasse o relatório final em 05 dias

02/08/2022

Juiz manifesta dizendo que realizará o ato em 05/08/2022

17/10/2022

Secretaria certificou que não houve apresentação do relatório conclusivo

27/10/2022

Desa. Rosileide solicitou o encaminhamento do relatório conclusivo em 05 dias

08/11/2022

Diretor de Secretaria, de ordem do juiz, requereu a prorrogação do prazo em consideração as suas férias e licença paternidade

16/11/2022

Desa. Rosileide concedeu prazo em razão das férias (60 dias)

21/03/2023

Secretaria certificou que não houve apresentação do relatório conclusivo

20/06/2023

Instaurada sindicância em face do M.M. Juiz de Direito Erichson Alves Pinto, Juiz Corregedor Permanente da Comarca Irituia/PA

29/06/2023

O magistrado apresentou manifestação conclusiva da sindicância

Também foi juntado aos autos as informações quanto aos afastamentos do magistrado no período indicado (Num. 3390516 – Pág. 1/4).

Foi procedida a oitiva do sindicado em audiência de Id. Num. 3397319 – Pág. 1/2. E, também, fora informada a produtividade do magistrado (Num. 3401142 – Pág. 1 e Num. 3409212 – Pág. 2) e a data em que ele assumiu a Vara Única de Irituia/PA (Num. 3404242 – Pág. 2).

A Presidente da Comissão Disciplinar requereu a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos, o que foi deferido mediante Portaria n° 137/2023-CGJ,
publicada no Diário de Justiça do Estado n° 7690, de 26/09/2023 (Num. 3411667 – Pág. 3).

O magistrado sindicado apresentou alegações finais em Id. Num. 3425847- Pág. 1/2, requerendo o arquivamento da presente sindicância.

Em relatório final, a Comissão disciplinar manifestou-se pela instauração do Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar as acusações pertinentes à violação do art. 35, III da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN e o ao art. 20 do Código de Ética da Magistratura, sem necessidade de afastamento de suas atividades (Num. 3540832 – Pág. 1/12).

De acordo com a comissão disciplinar, o magistrado não cumpriu com o que foi determinado pela Corregedoria Geral de Justiça, deixando de proceder com o rito do PAD instaurado, limitando-se a encaminhar uma manifestação que nominou como relatório final do PAD.

Em razão do relatório conclusivo da presente sindicância ser autoexplicativo e com descrição minuciosa dos fatos e da capitulação jurídica, foi convertido em peça acusatória, tendo sido determinada a notificação do magistrado para apresentar defesa prévia (Num. 3636417 – Pág. 1/2), a qual foi apresentada em Id. Num. 3968618 – Pág. 1/14, requerendo que seja reconhecida a inexistência de infração disciplinar, determinando seu arquivamento.

Considerando que os fatos apurados no presente procedimento eram indicativos de cabimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), foi delegado poderes à Juíza Auxiliar Ana Angélica Abdulmassih Olegário para tratativas de sua celebração, nos termos do que dispõe o art. 14 Provimento n° 162, de 11 de março de 2024 (Num. 4283035 – Pág. 1 e Num. 4862679 – Pág. 1/6).

No entanto, apesar das tratativas, o magistrado informou não possuir interesse na celebração do TAC, por entender que este procedimento merece ser arquivado, uma vez que “o processo que deu origem a instauração desta Sindicância – Processo n. 0000859-28.2020.2.00.0814, teve conclusão pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva sobre a infração cometida pela investigada, sem que tenha contribuído para tanto (Num. 5214858 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente consigno que o feito segue o regramento da Resolução nº 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça, pois se trata de procedimento movido contra magistrado para apuração de suposta infração funcional.

Observa-se que o magistrado alegou, em sua defesa, que apresentou o relatório final do processo administrativo disciplinar n° 0000859-28.2020.2.00.0814, em 29/06/2023, logo, 03 (três) dias após ser notificado pela Corregedoria no dia 26/06/2023. Justificou os pedidos de dilação do prazo para o cumprimento da ordem exarada por esta Corregedoria de Justiça na intensa atividade judicial da unidade.

Pois bem.

Analisando as provas acostadas aos autos, observa-se que o PAD n° 0000859-28.2020.2.00.0814 foi
instaurado em 20/02/2020
, pela Desembargadora Diracy Nunes Alves, então Corregedora
de Justiça das Comarcas do Interior
, a fim de apurar a conduta praticada por Antônia dos Reis Souza, Oficial titular do Cartório Único da sede da Comarca de Irituia/PA (Num. 3379783 – Pág. 59/61).

Na ocasião, a então Corregedora consignou: “
delego poderes ao MM. Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Irituia para presidir o Processo Administrativo Disciplinar, assinalando o prazo de 60 (sessenta) dias pra a conclusão desse procedimento
”.

Na referida data o
Juiz Erichson Alves Pinto, ora sindicado, ainda não era responsável pela comarca de Irituia, na medida em que
apenas assumiu sua titularidade em 02/12/2020
,
consoante
extrai-se do documento de Id. Num. 3404242 – Pág. 2
.
Logo, a análise da responsabilidade do magistrado quanto a eventual paralização do procedimento terá como referência esta última data (02/12/2020).

Quando ouvido em audiência (Ids. 3397540, 3397547, 3397549, 3397652, 3397658, 3397661, 3397662, 3397664, 3397665 e 3397666), o magistrado esclareceu que só foi tomar conhecimento da existência do referido procedimento disciplinar alguns meses depois de assumir a unidade, não sabendo precisar exatamente a data em que isso ocorreu.

Cumpre ressaltar, no entanto, que no momento que um juiz assume a unidade, ele precisa fazer a correição, para tomar conhecimento do acervo e pendências da unidade,
nos termos do art. 10 do Provimento n° 004/2001-CGJ
[1]
.
Sendo assim, a data da efetiva ciência do magistrado quanto ao PAD é indiferente para fins de apuração da responsabilidade, dado que era seu dever ser proativo no momento que assumiu a unidade.

Ademais, extrai-se dos autos o documento de Id. Num. 3379783 – Pág. 139, em que o magistrado, na data de 23/09/2021, requereu a prorrogação do prazo de instrução por 120 (cento e vinte) dias, considerando a
complexidade dos fatos
. Portanto, a partir dessa data, é incontroversa a ciência do magistrado da ordem exarada por esta Corregedoria de Justiça para presidir o Procedimento Administrativo.

A Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, então Corregedora Geral de Justiça, concedeu a prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias, por meio da Portaria n° 141/2021 – CJCI (Num. 3379783 – Pág. 142), publicada no Diário de Justiça do dia 07/10/2021, o que foi devidamente informado ao juiz, ora sindicado, por intimação eletrônica via PJeCOR (Num. 3379783 – Pág. 144).

Ocorre que, na data de 18/01/2022, a então Corregedora verificou que o magistrado ainda não havia apresentado qualquer manifestação nos autos do procedimento disciplinar, ocasião em que solicitou informações ao juiz (Num. 3379783 – Pág. 147).

Em resposta, o magistrado requereu a prorrogação do prazo por mais 120 (cento e vinte) dias, novamente considerando a
complexidade dos fatos
(Num. 3379783 – Pág. 149). Note-se que o pedido de prorrogação não veio acompanhado de atos que a comissão tivesse realizado.

Em ato contínuo, a então Corregedora redesignou a Comissão Processante por meio da Portaria n° 039/2022-CGJ, publicada em 17/02/2022 (Num. 3379783 – Pág. 153/154), o que foi novamente regularmente informado ao juiz, ora sindicado, através de intimação eletrônica via PJeCOR (Num. 3379783 – Pág. 154).

Todavia, ante a ausência de qualquer manifestação do magistrado, em 21/07/2022, a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, então Corregedora, requereu o encaminhamento do relatório final do PAD, no prazo de 05 (cinco) dias (Num. 3379783 – Pág. 156), o que magistrado respondeu, em 02/08/2022, esclarecendo que o ato seria realizado no dia 05/08/2022 (Num. 3379783 – Pág. 158).

Apesar disso, em 17/10/2022, foi certificado pela secretaria desta Corregedoria que, mais uma vez, não houve a apresentação de manifestação por parte da Comissão Processante (Num. 3379783 – Pág. 160) e, assim, a então Corregedora mais uma vez requereu ao magistrado, ora sindicado, que encaminhasse o relatório conclusivo (Num. 3379783 – Pág. 161).

A Diretora de Secretaria da unidade respondeu ao despacho, de ordem do magistrado, requerendo a prorrogação do prazo para a conclusão do PAD, considerando que o magistrado estaria no gozo de férias regulamentares e licença paternidade (Num. 3379783 – Pág. 164).

Considerando tal pedido, bem como o tempo já estendido da instrução e conclusão do procedimento, a então Corregedora concedeu a prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias, por meio da Portaria n° 242/2022-CGJ, publicada em 25/11/2022 (Num. 3379783 – Pág. 167/168), no entanto, recomendou que o magistrado suspendesse o gozo do período de licença paternidade.

Em 21/03/2023, a Secretaria desta Corregedoria mais uma vez certificou a ausência de apresentação do relatório conclusivo (Num. 3379783 – Pág. 169), pelo que, em 20/06/2023, este Corregedor instaurou a presente sindicância, determinando a intimação do magistrado para que apresentasse a conclusão dos trabalhos no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias (Num. 3379783 – Pág. 170/173).

Destaca-se que somente em 29/06/2023, após a instauração da sindicância em seu desfavor, o Juiz Erichson Alves Pinto apresentou o relatório conclusivo nos autos do PAD n° 0000859-28.2023.2.00.0814, sem comissão constituída, concluindo pela inexistência de qualquer prática de falta funcional cometida pela cartorária (Num. 3379783 – Pág. 176/177).

Importa ressaltar que o magistrado esclareceu, em sua oitiva nesse procedimento, que sua conclusão pela inexistência de indícios de prática funcional da cartorária se deu com base em provas documentais, confirmando que não designou a comissão e não procedeu a instrução do procedimento, por entender que se tratava de um
fato simples e corriqueiro
, que não demandava a formação de comissão.

Além disso, o magistrado, ora sindicado, também informou que apenas começou a analisar os fatos do PAD que lhe foi delegado em junho de 2023, tendo em vista a intensa atividade judicial da unidade.

DA RESPONSABILIDADE DO MAGISTRADO
.

Diante desses fatos, observa-se que desde que o magistrado assumiu a titularidade da Vara Única da comarca de Irituia/PA transcorreram 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para que começasse a analisar os fatos e apresentasse uma manifestação nos autos do procedimento administrativo que lhe fora delegado.

Veja-se que no decorrer desse lapso temporal vários foram os pedidos de dilação de prazo, sob a justificativa de que tratavam-se de fatos complexos, no entanto, após sua oitiva, restou evidenciado que ele sequer parou pra analisar os fatos apurados naquele procedimento, vindo a fazê-lo apenas em junho de 2023, isto é, 02 (dois) anos depois. E, de certo, só o fez diante da instauração deste procedimento de sindicância em seu desfavor.

Com efeito, se por 02 (dois) anos ele afirmou que os fatos a serem apurados eram complexos, o natural era que ele procedesse a instrução do procedimento, com a coleta de provas, realizando, ao menos, a oitiva da oficial.

Além disso
, após passar 02 (dois) anos solicitando prorrogações do prazo por entender que os fatos eram complexos, ao final, deixou de realizar os atos instrutórios do PAD por considerar se tratar de
fatos simples e corriqueiros
, que não demandariam instrução probatória, o que informou a esta Corregedoria por meio de uma manifestação que nominou de relatório final de PAD.

Como visto, esta Corregedoria de Justiça requereu providências do magistrado por 04 (quatro) vezes, tendo a Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora à época, inclusive recomendado que o juiz suspendesse o gozo da licença paternidade, considerando a necessidade de conclusão do procedimento que já se estendia por tempo desarrazoado.

Apesar disso, o magistrado não atendeu a Corregedora, eis que além de usufruir da licença paternidade e das férias regulamentares informadas, emendou os referidos períodos com folgas de plantão, compreendendo o período de 23/11/2022 até 13/12/2022, consoante se extrai do documento de Id. Num. 3390516 – Pág. 2/4, que informou os afastamentos do magistrado.

Diante disso, observa-se que, mesmo ciente do procedimento administrativo que lhe fora delegado, o magistrado não envidou esforços para responder às orientações deste órgão correicional, se mantendo inerte na condução do procedimento por considerável lapso temporal, deixando, inclusive, de adotar as providências necessárias.

Ressalta-se que o fluxo de processos judiciais da unidade não exime o magistrado do dever de colaboração com os órgãos de controle, pelo que o índice de produtividade da unidade não é justificativa para a paralisação do procedimento administrativo disciplinar que lhe fora delegado, ainda mais por tempo desarrazoado.

Destaco que a Corregedoria considerou a relevância dos índices de produtividade da unidade, inclusive por isso atendeu os pedidos de prorrogação de prazo, no entanto, não significa dizer que a conclusão do procedimento é menos importante.

Por fim, denoto que o PAD foi instaurado pela Desembargadora Diracy Nunes Alves, então Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, tendo sido delegado apenas a função de presidi-lo. Sendo assim, não foi conferido ao magistrado a faculdade de opinar se o PAD deveria ser ou não instaurado, deveria se ater apenas a seguir o rito procedimental tal como determinado por esta Corregedoria de Justiça e, portanto, era sua obrigação realizar os atos instrutórios do procedimento administrativo, o que não foi feito.

Ressalto, por fim, que a conduta do magistrado evidencia notório prejuízo.

Isso porque, em consulta aos autos n° 0000859-28.2020.2.00.0814, verifica-se que, em 16/10/2023, este Corregedor, considerando a conduta do magistrado, ora sindicado, acima descrita, declarou a nulidade de todos os atos praticados por ele, com a designação de nova comissão disciplinar, delegando poderes ao M.M. Juiz Corregedor Permanente da Comarca de São Miguel do Guamá.

O novo delegatário procedeu a devida instrução processual, ao final da qual este Corregedor entendeu que a cartorário infringiu o art. 31, I da Lei n° 8935/94, razão pela qual aplicou-lhe a penalidade de repreensão. No entanto, em ato contínuo, foi decretada a prescrição da pena administrativa aplicada, considerando a demora na tramitação da fase de instrução do referido PAD.

Veja-se que restou expressamente consignado na decisão final do PAD n° 0000859-28.2020.2.00.0814, os seguintes termos (Num. 5214857 – Pág. 2/9):

“(...) Porém, dada a demora na tramitação da fase de instrução do presente PAD, o qual, foi instaurado em 03/02/2020, por meio da Portaria nº 013/2020-CJCI, observo que a pena em questão restou prejudicada quanto a sua aplicação, tendo em vista a materialização da prescrição no caso concreto, conforme previsão do art. 1.209, inc. III do CNSNR/PA.

[...]

Os sucessivos pedidos de prorrogação de prazo requeridos pelo Presidente da 1ª Comissão Disciplinar, somados aos vícios procedimentais geradores de nulidades, fizeram com que o tempo de tramitação se distendesse além do normal, o que acabou por contribuir para implementação do prazo prescricional da pena de repreensão
(...)” – grifo nosso.

Logo, resta evidente que a demora desarrazoada de conclusão do referido PAD pelo magistrado, ora sindicado, contribuiu diretamente para a prescrição da pena administrativa, o que configura falta grave.

Em face dos fatos apurados no decorrer da presente Sindicância, se observa que o magistrado não cumpriu com a determinação desta Corregedoria de Justiça, de modo que reputo presentes os indícios de irregularidade funcional da conduta do Juiz ERICHSON ALVES PINTO, infringindo, em tese, o art. 35, III da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Lei Complementar n° 35/1979) e art. 20 do Código de Ética da Magistratura, os quais ora transcrevo:

LOMAN

Art. 35. São deveres do magistrado:

[...]

III - determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;

Código de Ética da Magistratura

Art. 20. Cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade e para que os processos a seu cargo sejam solucionados em um prazo razoável, reprimindo toda e qualquer iniciativa dilatória ou atentatória à boa-fé processual.

Veja-se que, a partir do momento em que o magistrado, ora sindicado, deixou de proceder com a instrução do PAD a que lhe foi delegado a função de presidir, ele não adotou as providencias para que o ato processual se realizasse dentro de seu prazo, nem mesmo permitiu que o caso fosse solucionado dentro de prazo razoável, o
que torna passível de apuração por meio da instauração de Processo Administrativo Disciplinar com fundamento no Art. 8º e seu parágrafo único da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça,

in verbis
:

Art. 8º.
O Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau,
o Presidente ou outro membro competente do Tribunal, nos demais casos,
quando tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos,
observados os termos desta Resolução e, no que não conflitar com esta, do Regimento Interno respectivo.

Parágrafo único.
Se
da apuração em qualquer procedimento ou processo administrativo
resultar a verificação de falta ou infração atribuída a magistrado
, será determinada, pela autoridade competente, a instauração de sindicância ou
proposta, diretamente, ao Tribunal, a instauração de processo administrativo disciplinar
, observado, neste caso, o art. 14, caput, desta Resolução – grifo nosso.

Desta forma, considerando a obrigação deste Poder Judiciário, mediante os seus Órgãos Correcionais de, ao tomar ciência das irregularidades narradas nos presentes autos, promover a apuração imediata dos fatos, com arrimo no dispositivo acima transcrito, bem assim no
caput
do Art. 13 da Resolução nº 135 do CNJ, acolhendo o relatório final a Comissão Sindicante, proponho a instauração do competente
PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR
em desfavor do Juiz de Direito
ERICHSON ALVES PINTO
,
sem o afastamento de suas funções,
por violação, em tese,
do art. 35, III, da Lei Complementar nº 35/79 – LOMAN e art. 20 do
Código de Ética da Magistratura Nacional
.

É como voto.

R
emeta-se cópia da presente decisão à Corregedora Nacional de Justiça.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça

[1]
Art. 10 - Ao assumir a vara ou comarca de que seja titular, o magistrado, sem prejuízo do regular andamento dos serviços, fará correição nas serventias, delegacia de polícia e presídios sob sua jurisdição, verificando a regularidade de seu funcionamento, devendo encaminhar cópia do relatório a Corregedoria Geral.

Belém, 29/01/2025